Tribunal: TJES
Processo: 0000728-12.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000728-12.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. FURTO. PENA. EXCESSO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

2.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não
(tema nº 585 –STJ).

3.

Não há que se falar em
bis in idem
quando a
reincidência
é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do
regime prisional
e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

14/06/2023

APELAÇÃO CRIMINAL 0000728-12.2018.8.08.0002

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por
Geovane Gomes dos Santos
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Alegre, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 155, caput, do CP
, condenando-o à pena de
2 anos de reclusão e 40 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelo aponta o suposto
excesso na fixação da pena-base
, que, ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, deveria ser encontrada no mínimo legal. Anota ainda bis in idem no tocante a reincidência, utilizada, a um só tempo, como fator de compensação na segunda fase da dosimetria e para afastar o regime prisional aberto.

O apelado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção do entendimento esposado na origem.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado
provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo

da 2ª Vara de Alegre, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 155, caput, do CP
, condenando-o à pena de
2 anos de reclusão e 40 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelo, embora deixe claro não haver margem para a discussão acerca da autoria e materialidade, já que claramente evidenciadas,
insurge-se em face da fixação da pena-base em 2 anos de reclusão
, a despeito da ausência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Aduz ainda, a existência de
bis in idem
no tocante a reincidência
, utilizada, a um só tempo, como fator de
compensação
na segunda fase da dosimetria e para
afastar o regime prisional aberto
.

A sentença não merece reparos.

Ao que se vê da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifica-se que o
julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com a devida fundamentação
, lançando mão do acréscimo em razão dos
maus antecedentes
do recorrente, o qual aponta condenações anteriores (multirreincidência), além de ações penais em curso.

Como vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça
que “é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Não se afigura possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.” (STJ, HC 149.907/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 18/06/2012)

Por conseguinte, mantenho a pena base em
2 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase, a teor do
item nº

585 - julgado em regime de demandas repetitivas no âmbito do STJ
-, o MM. Juízo singular
compensou
a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
:

Nesse particular, aduz o
duplo prejuízo
. O primeiro em razão de suposto
bis in idem
– diante da utilização simultânea dessa circunstância para
compensar
e
afastar o regime aberto
– e o segundo por acreditar que
a ausência de compensação resultaria no melhor tratamento jurídico
(pleiteia que
a

reincidência

deixe d
e compe
nsar a

atenuante da

confissão

pa
ra abaixar a reprimenda na 2ª fase da

dosimetria
).

Sem razão
.

Ao contrário do que se sustenta, “
não há que se falar em "
bis in idem
quando a
reincidência
é empregada como fundamento para a
dosimetria da pena
, a
fixação do
regime prisional
e a análise da
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos
, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos” (AgRg no AREsp n. 2.026.815/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022)
.

A verdade é que
não se deve confundir a
reincidência
, em si, com a
circunstância agravante
correspondente
. Enquanto a primeira é o
fato
, a segunda é a
consequência jurídica
relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Ademais, no que toca à
compensação de circunstâncias, não qualquer fundamento no pleito defensivo.
A referida

prática encontra apoio na consolidada jurisprudência do STJ, tendo sido apreciada em regime de demandas repetitivas:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea
com a
agravante da
reincidência
,
seja ela específica ou não”
(tema nº 585 –STJ)

Assim, observadas as balizas legais, e que inexistem causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão.

A pena de multa será mantida em
40 dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, notadamente por retratar proporcionalidade à reprimenda corporal

Mantenho o regime inicial
semiaberto
em razão da
reincidência
do réu.

Por fim, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC – especialmente o
lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço e a importância da causa
–
fixo

os

honorários

em

R$ 800,00
(oitocentos reais
) em f
av
or do defensor dativo nomeado na origem, a serem pagos pelo
Estado do Espírito Santo
.
É como
voto
.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à

unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000728-12.2018.8.08.0002

APELANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo

da 2ª Vara de Alegre, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 155, caput, do CP
, condenando-o à pena de
2 anos de reclusão e 40 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelo, embora deixe claro não haver margem para a discussão acerca da autoria e materialidade, já que claramente evidenciadas,
insurge-se em face da fixação da pena-base em 2 anos de reclusão
, a despeito da ausência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Aduz ainda, a existência de
bis in idem
no tocante a reincidência
, utilizada, a um só tempo, como fator de
compensação
na segunda fase da dosimetria e para
afastar o regime prisional aberto
.

A sentença não merece reparos.

Ao que se vê da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifica-se que o
julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com a devida fundamentação
, lançando mão do acréscimo em razão dos
maus antecedentes
do recorrente, o qual aponta condenações anteriores (multirreincidência), além de ações penais em curso.

Como vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça
que “é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Não se afigura possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.” (STJ, HC 149.907/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 18/06/2012)

Por conseguinte, mantenho a pena base em
2 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase, a teor do
item nº

585 - julgado em regime de demandas repetitivas no âmbito do STJ
-, o MM. Juízo singular
compensou
a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
:

Nesse particular, aduz o
duplo prejuízo
. O primeiro em razão de suposto
bis in idem
– diante da utilização simultânea dessa circunstância para
compensar
e
afastar o regime aberto
– e o segundo por acreditar que
a ausência de compensação resultaria no melhor tratamento jurídico
(pleiteia que
a

reincidência

deixe d
e compe
nsar a

atenuante da

confissão

pa
ra abaixar a reprimenda na 2ª fase da

dosimetria
).

Sem razão
.

Ao contrário do que se sustenta, “
não há que se falar em "
bis in idem
quando a
reincidência
é empregada como fundamento para a
dosimetria da pena
, a
fixação do
regime prisional
e a análise da
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos
, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos” (AgRg no AREsp n. 2.026.815/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022)
.

A verdade é que
não se deve confundir a
reincidência
, em si, com a
circunstância agravante
correspondente
. Enquanto a primeira é o
fato
, a segunda é a
consequência jurídica
relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Ademais, no que toca à
compensação de circunstâncias, não qualquer fundamento no pleito defensivo.
A referida

prática encontra apoio na consolidada jurisprudência do STJ, tendo sido apreciada em regime de demandas repetitivas:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea
com a
agravante da
reincidência
,
seja ela específica ou não”
(tema nº 585 –STJ)

Assim, observadas as balizas legais, e que inexistem causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão.

A pena de multa será mantida em
40 dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, notadamente por retratar proporcionalidade à reprimenda corporal

M
antenho o regime inicial
semiaberto
em razão da
reincidência
do réu.

Por fim, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC – especialmente o
lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço e a importância da causa
–
fixo

os

honorários

em

R$ 800,00
(oitocentos reais
) em f
av
or do defensor dativo nomeado na origem, a serem pagos pelo
Estado do Espírito Santo
.
É como
voto
.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.